Tribunal: TJPA
Processo: 0808179-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808179-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JONNY STIVISON LOPES ALVES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0808179-49.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: JONNY STIVISON LOPES ALVES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
Antônio Braz da Silva
– OAB/PA 20.638-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, com fundamento na existência de elementos concretos nos autos que indicam incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e o padrão econômico do agravante, notadamente a aquisição de veículo de alto valor e a ausência de comprovação adequada da real renda ou do patrimônio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, a partir da análise dos documentos constantes nos autos e da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos nos autos.

4. Aquisição de veículo automotor no valor de R$ 174.000,00, pagamento à vista de parte expressiva do valor, financiamento incompatível com renda declarada e ausência de comprovação da totalidade do patrimônio indicam capacidade contributiva.

5. Representação por advogado particular e ausência de documentação fiscal reforçam a inexistência de prova da alegada miserabilidade.

6. Possibilidade de recolhimento das custas de forma parcelada como medida de garantia ao acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração idônea de hipossuficiência, sendo possível sua negativa quando presentes nos autos elementos que indiquem capacidade financeira do requerente. 2. A simples declaração de pobreza goza de presunção relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JONNY STIVISON LOPES ALVES ARAUJO, em face da decisão monocrática de ID nº 26947266, que indeferiu o pelito de Gratuidade Judiciária.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A :

Considerando que foi oportunizado no id. 26486181, para que a parte Agravante comprovasse a hipossuficiência e não o fez, eis que, há nos autos elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade requerida em favor da parte agravante JONNY STIVISON LOPES ALVES, à vista de ter adquirido um veículo CHEVROLET modelo S10, no valor de R$ 174.000,00 (id. 26369265 - Pág. 32), ter declarado possuir renda mensal aproximada de R$ 2.650,00 cujo valor é incompatível com o pedido de emissão de novo carnê de pagamento com valor mensal de R$ 2.146,45, além da alegação de que exerce atividade como motorista de aplicativo, também ser incompatível com o tipo de veículo adquirido (caminhonete).

De modo que o Agravante aufere outras fontes de renda para poder suportar o pagamento mensal das parcelas do financiamento, ora requerido no valor de R$ 2.146,45, bem como, ainda, por estar sendo patrocinado por advogado particular, elementos estes que contradizem a alegação de hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça.

Ante o exposto, em cumprimento ao art. 99 §7º do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas recursais devidas, sob pena de não conhecimento do referido recurso.

À Secretaria para as devidas providências.

P. R. I. C.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator”.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 27129785), onde alega em apertada síntese que é trabalhador autônomo como motorista de aplicativo, possuindo renda mensal aproximada de R$ 2.650,00, que corrobora a necessidade de concessão da gratuidade processual, conforme prevê o artigo 98, §3º do CPC.

Alega ainda que a negativa do benefício sem provas suficientes para afastar a presunção de insuficiência financeira fere os princípios constitucionais do acesso à justiça e da proporcionalidade.

Ao final pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A parte Agravante pleiteia a concessão do benefício de gratuidade da justiça. Razão porém, não lhe assiste.

A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade

Portanto, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

Deve-se ainda, ressaltar que, nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

No caso, em análise dos autos, verifica-se que o recorrente adquiriu um veículo CHEVROLET modelo S10, no valor de R$ 174.000,00 (id. 26369265 - Pág. 32), onde pagou à vista, o valor de R$ 75.100,00 e financiado o restante, no valor de R$ 98.900,00.

Além disso, a parte agravante sequer apresentou a cópia da sua declaração do imposto de renda, indicando quais os bens moveis e imóveis que porventura fazem parte de seu patrimônio.

Não bastasse isso, embora o recorrente alegue auferir uma renda mensal de R$ 2.650,00, pretende efetuar o pagamento mensal de R$ 2.146,45, referente as parcelas do financiamento reclamado, pagamento este que é totalmente incompatível com a renda declarada.

De igual modo, o veículo financiado, tipo caminhonete (S10), não é de uso habitual para se trabalhar com aplicativos de transporte.

De modo que, provavelmente, possui alguma outra fonte de renda não mencionada, até porque também está sendo representado por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira do agravante não é exatamente como faz parecer.

Portanto, são elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferimento do pedido de AJG pelo juízo de origem, concedido o parcelamento das custas iniciais em 4 (quatro) parcelas iguais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC-15 c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, consoante permissivo em garantia do livre acesso à Justiça (CF art. 5º, LXXIV).

Neste sentido, repito, a parte recorrente, sequer se dignou a informar todos os seus rendimentos, ou patrimônio.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o Agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Nesta senda, não logrou êxito o Agravante em comprovar de forma cabal a situação de hipossuficiência que lhe fizesse incidir na situação autorizadora para concessão do benefício, de forma que foi acertada a decisão que indeferiu o benefício.

Destarte, resta mantida a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitado para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitados para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 30/06/2025